Tribunal: TJPA
Processo: 0802259-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802259-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SILVA SALDANHA & BRITO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. POSSIBILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS PARA REFERIDA CITAÇÃO. DEMORA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELO DEVEDOR.PROCESSO QUE SE ESTENDE DESDE 2017. PESQUISA ELETRÔNICA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. CONDICIONAD AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE MEDIANTE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS, SEJA DETERMINADO PESQUISA ELETRÔNICA DO ENDEREÇO DE UM DOS RÉUS, BEM COMO O ARRESTO DE

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL AS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida em face de
SILVA SALDANHA & BRITO COMERCIO LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para o imediato arresto de bens dos executados, assim como, a pesquisa eletrônica do endereço de um dos réus.

Em suas razões recursais, alega o agravante que apesar de inúmeras tentativas, não conseguiu localizar o réu, sendo a medida constritiva a única forma de ver a obrigação cumprida. Ressalta ainda, que a Execução foi ajuizada no ano de 2017, sendo que depois de quase 5 anos ainda não foi possível localizar o Executado.

Sustenta que a citação do devedor não é requisito para que se proceda com o arresto, como também não o é o esgotamento das tentativas de localização, visto que o arresto tem como objetivo a garantia da execução ante a dificuldade de localização do devedor, para que não haja disposição dos bens em detrimento da própria execução.

Desse modo, requer que seja concedida tutela antecipada recursal para deferimento da medida e ao final, seja o recurso conhecido e provido.

Ao receber os autos esta magistrada deferiu a tutela requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o imediato arresto de bens dos executados, assim como a pesquisa eletrônica do endereço de um dos réus.

Para o caso dos autos, importante mencionar o art.
813 do CPC. Vejamos:

813.
O arresto tem lugar:

I
- quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II
- quando o devedor, que tem domicílio:

a)
se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b)
caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III
- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV
- nos demais casos expressos em lei.

No caso dos autos é possível verificar a comprovação dos requisitos necessários para o arresto pleiteado e, considerando que não houve a citação do agravado, por não ter sido localizado, há possibilidade de concessão do arresto, não havendo necessidade de esgotamento de todas as vias para referida citação, já que a demora causada exclusivamente pela conduta do devedor impede a celeridade e efetividade das decisões judiciais.

Nesses termos, o art. 830 do CPC dispõe:

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Assim, verifica-se que não foi possível a citação pessoal do executado e o processo se estende desde 2017, o que se mostra suficiente para deferir o arresto dos bens, medida que deverá ser formalizada pelo juízo de piso mediante o recolhimento das respectivas custas.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1822034 - SC (2019/0181839-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Por fim, quanto a pesquisa eletrônica do endereço do devedor, observo que o magistrado não indeferiu o pedido, condicionando-o ao recolhimento de custas, o se mostra correto.

Desse modo, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, mediante recolhimento das custas necessárias, seja determinado pesquisa eletrônica do endereço de um dos réus, bem como o arresto de bens dos executados.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024